Tribunal: TJSP
Processo: 2114841-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por danos morais.
Decisão que indeferiu a gratuidade.
Documentos apresentados aptos a comprovar a hipossuficiência de rendimentos para custear o processo.
Hipossuficiência financeira demonstrada.
Decisão reformada. Recurso provido.